Tribunal: TJES
Processo: 5002820-50.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-50.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: WILITON FERREIRA LISBOA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002820-50.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: WILITON FERREIRA LISBOA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por WILITON FERREIRA LISBOA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.149,00 a título de indenização por danos materiais, decorrente da não entrega de um aparelho de ar-condicionado adquirido através da plataforma de e-commerce da ré.

Em suas razões recursais (ID 10472507), a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre o vendedor e o comprador, não tendo qualquer responsabilidade pela entrega do produto. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, uma vez que não é fornecedora do produto e não participa da cadeia de consumo. Afirma que a entrega do produto era de responsabilidade exclusiva do vendedor, e que o recorrido não preencheu os requisitos necessários para usufruir do Programa Compra Garantida. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

A questão controvertida reside em determinar se a recorrente, na qualidade de plataforma de e-commerce, possui responsabilidade pela não entrega do produto adquirido pelo recorrido através de sua plataforma.

Compulsando os autos, verifico que o recorrido adquiriu um aparelho de ar-condicionado através da plataforma Mercado Livre, de um vendedor terceiro, denominado "lojasartcre". Ocorre que, apesar de constar no aplicativo que o produto havia sido entregue, o recorrido alega que não o recebeu.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que a tratativa comercial se deu exclusivamente pelo Mercado Pago, e que a recorrente não comprovou a entrega do produto.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser mantida por seus estritos fundamentos (art. 46 da LJE).

A recorrente, ao disponibilizar a plataforma de e-commerce, atua como um elo fundamental na cadeia de consumo, possibilitando a aproximação entre o comprador e o vendedor. Dessa forma, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que a recorrente atua como mera intermediadora não a exime da responsabilidade, uma vez que aufere lucro com a atividade de intermediação e, portanto, deve responder pelos riscos inerentes ao negócio.

Mesmo que a entrega do produto seja de responsabilidade do vendedor, a recorrente possui o dever de garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados em sua plataforma, o que inclui a fiscalização dos vendedores e a adoção de medidas para evitar fraudes e prejuízos aos consumidores.

No dos autos, a recorrente não comprovou a entrega do produto ao recorrido, nem demonstrou ter adotado medidas eficazes para solucionar o problema. Ao contrário, limitou-se a informar que a reclamação foi encerrada e que o recorrido deveria entrar em contato com o vendedor.

Tal conduta demonstra descaso com o consumidor e configura falha na prestação dos serviços, o que enseja a responsabilidade da recorrente pelos danos causados.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas)
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios tendo em vista que recorrido não foi assistido por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)